Tribunal: STF
Processo: HC 183002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Ademar Rigueira Neto e outros em favor de Coriolano Coutinho contra ato da Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça no HC 565.227/PB.
    O paciente é réu no bojo da Operação Calvário e foi preso preventivamente por ordem do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba nos autos da Medida Cautelar nº 0000835- 33.2019.8.15.0000, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13.
    No STJ, a prisão preventiva foi convertida em liberdade condicionada, tendo-lhe sido impostas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 
    a) comparecimento periódico e juízo, no prazo e nas condições por ele fixadas;
    b) proibição de manter contato com os demais investigados, exceto com o seu irmão Ricardo Coutinho;
    c) proibição de ausentar-se da comarca domiciliar sem prévia e expressa autorização do Juízo;
    d) afastamento da atividade de natureza econômica/financeira que exercia com o Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa/PB, que tenha qualquer relação com os fatos apurados no presente feito;
    e) proibição do exercício do cargo ou função pública no Estado da Paraíba e respectivos municípios.
    Para além dessas medidas, a relatora facultou ao Juiz da origem a fixação de outras cautelares que entendesse necessárias, desde que devidamente fundamentada a decisão. Em razão disso, foram-lhe impostas a seguintes cautelares pelo TJPB (eDOC 3): o recolhimento noturno, no endereço residencial indicado nos autos; e o uso de tornozeleira eletrônica. 
    Contra esse ato, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, contudo, a liminar foi indeferida. O mérito continua em aberto. 
    Nesta Corte, a defesa sustenta a ilegalidade do ato que fixou as medidas de recolhimento domiciliar noturno e uso de tornozeleira eletrônica. Afirma que a decisão não está amparada em elementos concretos que justifiquem o agravamento na condição do paciente. 
    Aduz que não houve nenhuma mudança no contexto fático desde a primeira decisão no STJ, que promoveu a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. Enfatiza que tampouco houve requerimento do Ministério Público para fixação de medidas adicionais.
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. 
    Nesse sentido confira-se: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC 132.185-AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    Contudo, é bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (conforme as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos contidos na decisão liminar proferida pela Ministra Laurita Vaz: 
    Em um juízo preliminar, não verifico de plano a patente ilegalidade do decisum, tendo em vista que as medidas cautelares foram impostas em substituição à prisão preventiva requerida pela Acusação, considerando-se, quanto às cautelares mais restritivas ao direito de ir e vir, a sua imprescindibilidade para a implementação e fiscalização daquelas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Tal entendimento não se mostra, prima facie, desprovido de razoabilidade, notadamente diante da dimensão da suposta organização criminosa e do número de Investigados, alguns já denunciados, que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas diversas Em um juízo preliminar, não verifico de plano a patente ilegalidade do decisum, tendo em vista que as medidas cautelares foram impostas em substituição à prisão preventiva requerida pela Acusação, considerando-se, quanto às cautelares mais restritivas ao direito de ir e vir, a sua imprescindibilidade para a implementação e fiscalização daquelas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal entendimento não se mostra, prima facie, desprovido de razoabilidade, notadamente diante da dimensão da suposta organização criminosa e do número de Investigados, alguns já denunciados, que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas diversas”. (eDOC 4, p. 4)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente